Tribunal: TJDFT
Processo: 0737977-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA. METODOLOGIA. ERRO OU DOLO. PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a impugnação à avaliação do imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, e homologou o laudo elaborado por Oficiala de Justiça Avaliadora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a impugnação ao valor de avaliação do imóvel realizado por Oficiala de Justiça Avaliadora, cujo laudo foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau.
III – Razões de decidir
4. O laudo de avaliação elaborado por Oficiala de Justiça Avaliadora descreveu detalhadamente o imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, com suas características, pesquisa de mercado e estado de conservação.
5. A realização de nova avaliação do imóvel pressupõe a ocorrência de erro ou dolo do Avaliador, o que não ficou demonstrado pelo executado, visto que insuficiente a alegação de falha na avaliação porque outros imóveis possuem valores superiores. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 872 e 873, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057601, 0735724-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025; TJDFT, Acórdão 2055815, 0732197-24.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025.